Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729160-82.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIANA MARCELINA VIEIRA, ALESSANDRA ARAUJO VIEIRA APELADO: CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, interpostos por JULIANA MARCELINA VIEIRA e ALESSANDRA ARAÚJO VIEIRA, em face de provimento jurisdicional proferido nos autos de origem (Processo no 0729160-82.2022.8.07.0003). As partes, devidamente representadas por seus advogados, apresentaram petição conjunta (ID 76178840) e termo de acordo (ID 76178844), requerendo a homologação do ajuste celebrado, com renúncia ao prazo recursal e aos embargos de declaração, bem como o arquivamento do feito. Juntaram, ainda, comprovantes de pagamento dos valores pactuados, inclusive dos honorários sucumbenciais (IDs 76178846 e 76178847). É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram inequívoco interesse na solução consensual da controvérsia, tendo transigido quanto ao objeto da demanda, nos termos do acordo firmado, que prevê o pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) ao requerido, além de R$ 2.795,13 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e treze centavos) a título de honorários sucumbenciais à patrona do requerido, com quitação plena e irrestrita entre os litigantes. O pagamento foi realizado à vista, conforme comprovantes anexados. De fato, é possível a homologação do acordo nesta instância recursal, uma vez que o feito não foi definitivamente julgado e os advogados signatários possuem poderes para transigir. Diante do exposto, com fundamento no artigo 87, inciso X, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a desistência do presente recurso, prejudicando sua apreciação pelo Colegiado, e, estando presentes os pressupostos de validade, HOMOLOGO o acordo celebrado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais e honorários conforme ajustado entre as partes. RETIRE-SE O PROCESSO DE PAUTA DE JULGAMENTO. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator